Tribunal: STF
Processo: ARE 1592065
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do 3° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 187, pp. 14-18).
 
Aduz o recorrente que:

a questão central não se limita à interpretação de norma municipal, mas sim à análise de sua compatibilidade com dispositivos constitucionais e ao controle de constitucionalidade previsto no artigo 97 da Constituição Federal (doc. 195 p. 7). 

Afirma, ainda, que:

[a] interpretação sobre a compatibilidade de normas locais com a Constituição Federal afeta não apenas o Município do Rio de Janeiro, mas diversos entes federativos que utilizam regimes de antecipação tributária semelhantes. A questão possui impacto direto na segurança jurídica e na uniformidade do sistema tributário nacional (doc. 195, p. 8).

Por fim, afirma que não cabe ao caso o óbice da Súmula 279/STF, porque:

[a] análise concentra-se na interpretação de princípios constitucionais, como a legalidade tributária (artigo 150, I, da CF) e o pacto federativo (artigo 1º da CF), além da autonomia municipal para legislar sobre o ISS (artigo 156, III, da CF). (Doc. 195, p. 10).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local (Lei Complementar n. 116/2003; e Código Tributário do Município do Rio de Janeiro), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 187, pp. 14-18).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator